Tribunal: TJDFT
Processo: 0754104-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754104-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANTÔNIO ROMUALDO SOARES LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível em razão de inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É manifestamente inadmissível recurso que apresenta argumentos, teses e alegações de fatos não formulados perante o Juízo de origem e não submetidos ao contraditório, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. 3.1. Inadmissível a imediata interposição de agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca dos pedidos e alegações do agravante nos autos principais, uma vez que foram apresentados pela parte apenas em sede de Embargos de Declaração, que possui cognição limitada. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. 4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.013 e 1.016, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando que seja afastada a inovação recursal e a consequente supressão de instância, em razão da submissão do tema ao juízo de origem, determinando-se o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 74447047). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.013 e 1.016, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, o apelo descabe transitar porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74447047. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015